Tribunal: TJES
Processo: 0031257-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031257-11.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES IPAJM
APELADO: ESPOLIO DE CLEIMA DE SOUZA CARVALHO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. DEPÓSITO DE APOSENTADORIA APÓS O ÓBITO DO SEGURADO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO PELOS FAMILIARES. IPAJM. AUTARQUIA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de
Repetição

de
Indébito

movida pelo
IPAJM

em razão de depósito de
proventos de aposentadoria após o óbito da segurada, ante a ausência de comunicação do óbito pelos familiares.

2.

Em se
tratando de ação em que a Fazenda Pública busca reaver parcelas remuneratórias indevidamente pagas a ex-servidores, o prazo prescricional a ser observado, por analogia, é o quinquenal, previsto no art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932, em respeito ao princípio da isonomia.

3.

O prazo prescricional para o ajuizamento de demandas pela Fazenda Pública visando reaver parcelas remuneratórias indevidamente pagas a ex-servidores é quinquenal,
razão pela qual a sentença deve ser anulada para prosseguimento.

4.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES,

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0031257-11.2019.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO:
ESPÓLIO DE CLEIMA D ESOUZA CARVALHO

RELATOR
A
:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que reconhecera a prescrição da pretensão do autor/recorrente em razão do transcurso do lustro prescritivo.

O recorrente em poucas linhas ventila a inexistência de prescrição, por aplicação do Decreto nº 20.910/32.

Pois bem. De plano, penso que deve ser provido o recurso para afastar a prescrição declarada.

O recorrente ajuizou a presente ação em 29/10/2019, vez que pagava benefício de aposentadoria a CLEIMA DE SOUZA CARVALHO, que veio a óbito em 15/09/2014; contudo o pagamento somente cessou em novembro de 2014, ante a ausência de comunicação do falecimento pelos familiares.

Com isso, pugnou pela restituição dos valores pagos indevidamente a partir de 15/09/2019 (data do óbito), no valor histórico de R$ 10.174,45 (dez mil, cento e setenta e quatro reais, e quarenta e cinco centavos).

Em razão da natureza jurídica do recorrente, como autarquia estadual, nos termos da Lei Estadual nº 2.296/67, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Acerca do tema, vejamos entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO DE PROVENTOS A BENEFICIÁRIO FALECIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. APLICAÇÃO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de demandas pela Fazenda Pública visando reaver parcelas remuneratórias indevidamente pagas a ex-servidores é quinquenal. Aplicação do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do STJ. (TJES, Apelação, 24151380250, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/08/2016, Publicação no Diário: 06/09/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. [...] AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO QUE TEM ORIGEM EM UMA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. [...] 2. Em se tratando de ação em que a Fazenda Pública busca reaver parcelas remuneratórias indevidamente pagas a ex-servidores, o prazo prescricional a ser observado, por analogia, é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em respeito ao princípio da isonomia. [...] (AgRg no REsp 1109941/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

Já quanto ao mérito da demanda, entendo não ser possível proceder sua análise, nos termos do artigo 1013, §4º do CPC, uma vez que observo que não houve a citação do requerido, conforme despacho de fl. 35.

Ante o exposto, aplicável a prescrição quinquenal, razão pela qual
dou provimento ao recurso
para anular a sentença, determinando a baixa ao Juízo de Primeira Instância para prosseguimento do feito.

É como voto.

DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.